Tribunal: CARF
Processo: 10920.002208/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.002208/2010-15
ACÓRDÃO
1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NART VEICULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Estando devidamente circunstanciado no lançamento as razões de fato e
de direito que o lastreiam, e não verificado cerceamento do direito de
defesa, não há que se falar em nulidade por falta de motivação
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracterizam-se omissão de receitas os valores creditados nas contas
correntes de titularidade da contribuinte em instituições financeiras, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INADEQUAÇÃO.
A multa de 75% sobre o tributo devido com base no art. 44, inc. I, da Lei no
9.430, de 1996, é devida em decorrência de lançamento de ofício é
cobrada em virtude de determinação legal, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicá-la nos moldes da legislação que a instituiu. A
alegação de que a multa é inconstitucional não cabe no contencioso
administrativo.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se à CSLL, COFINS e PIS a solução dada ao tributo principal, IRPJ, em
razão de todos lançamentos estarem apoiados nos mesmos elementos de
prova.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
2
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e perícia e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Redator ad hoc

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Nos termos do inciso III, do art. 58, do RICARF, o Presidente da 2a Turma Ordinária
da 2a Cãmara da 1a Seção do CARF, Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, designou-me redator
ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original Fellipe Honório Rodrigues
da Costa não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, utilizei as minutas de
ementa, relatório e voto inseridos pelo relator original no e-processo, e aqui reproduzidas.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 03-081.088 - 8a Turma
da DRJ/BSB, 13 de agosto de 2018, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

A ação fiscal teve início a ciência regular do contribuinte por meio do Termo de
Inicio de Procedimento Fiscal n° 098/2009 • (folhas 15/16), dando conhecimento
do MPF de fiscalização número 09.2.02Q0-2009-00786-1,
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
3
O crédito tributário apurado neste lançamento foi de R$ 1.345.681,29, sendo:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica R$ 374.017,15
Programa Integração Social R$ 130.145,06
Contribuição p/Financiamento S. Social R$ 600.671,18
Contribuição Social s/Lucro Liquido R$ 240.847,90
DO PROCEDIMENTO FISCAL
O Termo de Inicio de Procedimento Fiscal 098/2009 solicitava que o sujeito
passivo apresentasse, resumidamente: o Contrato Social e alterações que
abrangessem o período fiscalizado; os livros Caixa e Razão com a movimentação
financeira da empresa (contas bancárias), livros de Entradas e Saídas de
Mercadorias e Auxiliares; e manifestação acerca das receitas declaradas em Dirf
por diversas instituições financeiras sob os códigos de retenção 8045 —
Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa Jurídica — e 1708 — Remuneração de
Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica. Os valores informados em
Dirf pelas fontes pagadoras foram R$ 319.977,77 em 2006 e R$ 361.495,66 em
2007.
Conforme o termo de verificação fiscal, após o atendimento pela autoridade fiscal
de diversos pedidos de prorrogação pleiteados pelo contribuinte e a entrega
gradual das documentações exigidas no termo de início do procedimento fiscal, a
fiscalização lavrou Termo de Intimação Fiscal n° 138/2009, de 11/12/2009, que
solicitava os livros contábeis fiscais :ainda não apresentados; que o sujeito passivo
informasse se foram escrituradas e declaradas as receitas informadas em DIRF sob
os códigos de retenção 8045 e 1708 relacionadas na intimação e apresentasse
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, comprobatória da
origem do recursos depositados nas contas bancárias mantidas nas diversas
instituições financeiras, conforme as listagens constantes das folhas 222/244. A
fiscalização esclarece que foram excluídas, nessas listagens, as devoluções e as
transferências de uma conta para outra que puderam ser identificadas.
A autoridade fiscal informou que em 08/06/2010 o Senhor Paulo, representante
da NART Veículos, compareceu à DRF/Joinville e informou que não foi possível a
conclusão da escrituração das receitas da empresa e que tampouco conseguiria
aprontá-la em curto espaço de tempo.
Assim, considerando-se o tempo decorrido sem que tivessem sido apresentados
novos fatos ou documentos que justificassem os depósitos bancários e demais
receitas detectadas, mesmo sendo concedidas as prorrogações de prazo de
entrega solicitadas, procede-se à análise a partir dos elementos disponíveis,
suficientes para a caracterização das infrações verificadas. Como não foi •
apresentada nenhuma justificativa em contrário, os recursos não comprovados
foram considerados omissão de receitas.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
4
Após análise dos documentos apresentados, a fiscalização constatou que não foi
escriturada a movimentação financeira e bancária da empresa, conforme
determina a legislação.
A Fiscalização observou que os valores declarados em DIPJ são bastante inferiores
à movimentação bancária detectada e não englobam as receitas de Comissões e
Corretagens Pagas à Pessoa Jurídica, código de retenção 8045, e Remuneração de
Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica, código de retenção 1708,
pois foi informada, em todos os trimestres analisados, receita bruta sujeita ao
percentual de 8%, o que não inclui a prestação de serviços.
Foram anexados ao processo cópia do Detalhamento Mensal das DIRF's
apresentadas pelas instituições financeiras em que constam os pagamentos. de
comissões e serviços ao sujeito passivo, folhas 250/267, cópias das DIPJ's dos
anos-calendário analisados, folhas 02/12, e cópia de dados do sistema Sief da RFB
em que constam os valores mensais das contribuições para o Pis e a Cofins
declarados, folhas 13/147.
DA RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A atividade de empresa é a compra e venda de veículos novos e usados. Na
maioria das vendas de veículos efetuadas por esse tipo de empresa, o veículo
antigo do comprador é dado como parte do preço acertado e o restante é
financiado pelos adquirentes e pago à vendedora.
De acordo com o relato da autoridade tributária, a vendedora também atua como
intermediadora entre o comprador e as instituições financeiras e recebe, em
decorrência, comissões pela intermediação.
Após intimada reiteradamente para esclarecer se foram escrituradas e declaradas
as receitas que foram declaradas pelas fontes pagadoras em DIRF, a fiscalizada
não se manifestou a respeito.
Assim, a autoridade fiscal considerou os valores não declarados como
rendimentos tributáveis e lançados de ofício do IRPJ e dos tributos reflexos por
descumprimento dos artigos 224, 518 e 519 caput e § 1o, inciso III, do RIR/1999.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Na análise da escrituração e da documentação apresentada a fiscalização
constatou que a empresa não escriturou a movimentação financeira nos Livros
Diário e Razão, tanto no ano-calendário 2006 como em 2007. Quando intimada,
informou à Auditora-Fiscal a pretensão de refazer a escrituração da empresa,
mas, não apresentou os livros/documentos até o término da fiscalização.
Segundo à autoridade tributária, os valores movimentados nas diversas contas
mantidas pela empresa superaram em muito as receitas declaradas. A relação dos
depósitos consta nas planilhas anexas ao Termo de Intimação Fiscal n° 138/2010,
folhas 224/244 dos autos, e não foi re-elaborada pela fiscalização pois segundo
relatado não foi apresentado nenhum documento que a alterasse.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
5
Os históricos dos inúmeros créditos nas contas bancárias indicam que os
depósitos foram efetuados, em sua maioria, por meio de transferências de
instituições financeiras por Ted e Doc. I-Id alguns depósitos em dinheiro e outros
em cheque e algumas rubricas que indicam tratar-se de liberação de
financiamentos. Lembra-se aqui que as empresas revendedoras de veículos
usados efetuam usualmente a intermediação de financiamentos para que seus
clientes adquiram os veículos, cujo pagamento a elas é a vista.
A Fiscalização informa que nas planilhas elaboradas, foram excluídas as
transferências de outras contas do sujeito e as devoluções, quando identificadas.
Também esclarece que as planilhas com a relação de todos os créditos foram
encaminhadas ao interessado para análise e apresentação das origens por meio
do Termo de Intimação Fiscal no 138/2009, de 11/12/2009 (folhas 222/244). Em
22/01/2010 narra que foram devolvidos os extratos bancários apresentados,
atendendo solicitação da fiscalizada, para que esta pudesse analisá-los com maior
facilidade.
Após diversas prorrogações de prazo concedidas pela fiscalização para
atendimento das intimações para comprovação das origens dos recursos e
informação prestada pelo Senhor Paulo Roberto Nart que não conseguiria
aprontar os livros fiscais em período de tempo apto à conclusão do procedimento,
os depósitos bancários à crédito nas diversas contas da empresa foram
considerados de origem não comprovada e objeto de lançamento de ofício de
IRPJ e tributos reflexos pela autoridade fiscal, com base no art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996.
Para a apuração da base de cálculo do imposto, a Auditor-Fiscal esclarece que
excluiu dos totais mensais o valor da receita bruta informada nas DIPJ's e as
receitas recebidas pela prestação de serviços (valores informados em Dirf pelas
fontes pagadoras, tratados no item 3.1.).
Em ambos os anos-calendário, como a empresa optou pela tributação pelo Lucro
Presumido, a fiscalização aplicou às receitas decorrentes de depósitos não
justificados o coeficiente de 8% para a apuração da base de cálculo do imposto,
pois considerou que não há provas de que os depósitos bancários sejam fruto de
prestação de serviços e o objeto da empresa, como relatado, é a compra e venda
de veículos. Confirma que é o mesmo coeficiente informado pela empresa no
preenchimento das DIPJ's.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos autos de infração, e irresignada, a contribuinte apresentou a
impugnação em 15/07/2010, por meio da qual oferece, em síntese, as seguintes
razões de defesa.
PRELIMINARMENTE NULIDADES DO TÍTULO EXECUTIVO
Nulidade quanto à falta de fundamentação legal e inobservância do regime
especial para a atividade da Impugnante
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
6
Segunda a impugnante, o Auto de Infração lavrado não menciona a
fundamentação legal quanto ao PIS e a COFINS, eis que se trata de incidência pelo
regime cumulativo, e por regime especial previsto na Lei no 9.716/98, sendo que
em nenhum momento foram mencionados, no Auto de Infração, os dispositivos
legais que embasaram a intimação.
Na visão da impugnante, talvez essa seja a razão pela qual entende que houve
equivoco da autoridade fiscal que não observou a IN/SRF no 152/98, a qual prevê
o regime especial de incidência desses tributos apenas sobre o resultado da
operação, o que impediria, inerentemente, a presente autuação sobre a
totalidade da movimentação bancária, que representaria toda a receita da
operação e não apenas seu resultado, em confronto com a legislação que prevê o
regime especial de tributação do PIS e da COFINS.
Continuando, afirma que o mesmo regime foi utilizado para a apuração do IRPJ e
da CSLL, razão pela qual o presente Auto de Infração merece ser declarado nulo,
por não ter sido observada a legislação especifica da atividade da Impugnante
pela autoridade fiscal, e por, em nenhum momento, ter definido qual a legislação
que fundamenta a autuação aqui procedida.
Também questiona os valores que foram lançados valores referentes ao Adicional
do Imposto de Renda, sem, no entanto, na sua visão, descrever tal fato no Termo
de Verificação fiscal e sem que fosse incluída a fundamentação legal para tal
lançamento. Avalia que o único valor que poderia ser exigido da Impugnante,
seria o valor referente ao Adicional previsto no art. 11 da Lei 9.065/95, o qual não
foi previsto na fundamentação legal do Auto de Infração.
Dessa forma, sustenta que o Auto de Infração é totalmente nulo, pois inobservou
o art. 10, incisos III e IV do Decreto 70.235/72, pois não fundamentou a autuação
sobre o PIS e sobre a COFINS, e, ademais, não observou a legislação que prevê
regime especial para a atividade da Impugnante quanto ao PIS, COFINS, IRPJ e
CSLL.
Nulidade por inobservância do art. 9° da Lei 11.941/2009
Há de ser reconhecida a nulidade do Auto de Infração já que este, no que diz
respeito à Lavratura do auto de infração em relação ao principal e h. aplicação da
multa de 75%, desobedeceu aos requisitos para a imposição de tal multa e de
exigibilidade do tributo.
O Auto de Infração deveria vir acompanhado de termos, depoimentos, laudos e
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito em relação à multa, o
que inocorreu no presente caso.
Cita o art. 9° do Decreto 70.235/72 que teve sua redação alterada pela Lei 11.941
de 27 de maio de 2009 e assim passou a vigorar:
"Art. 9° A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
7
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (grifamos)”
Conclui que não há que se falar em principal ou multa, pois, segundo sua ótica,
não há comprovação do ilícito que seja capaz de prová-la, entendendo que já foi
cabalmente demonstrado na impugnação que não houve recusa da Impugnante
em apresentar ou disponibilizar os documentos necessários à fiscalização,
inexistindo dolo, sonegação ou intuito evidente de fraude, gerando, por sua vez, a
nulidade do auto de infração. Do mesmo modo, argumenta, não foram lavrados
autos de infração para as multas e notificações de lançamento para os tributos de
modo separado tal como exigido pela lei.
Afronta ao principio da busca da verdade material e da objetividade
Alega que a Auditora-Fiscal não cumpriu as diligências necessárias para apuração
real da ocorrência da infração, baseando-se apenas em indícios e presunções
amparadas na movimentação bancária da pessoa jurídica, que não reflete de
maneira alguma a real receita auferida pela Impugnante, inobservando, ainda, as
informações que estiveram disponíveis pela Impugnante.
Se fosse realizado um minucioso exame em todos os documentos disponíveis
tanto com a Impugnante quanto nas instituições financeiras que declararam as
DIRF's, certificar-se-ia de que o movimento financeiro da pessoa jurídica não tem
relação com a real receita da pessoa jurídica, que restou demonstrada com as
notas fiscais de saída constantes nos Livros de Saída de Apuração de Mercadorias,
e nas comissões recebidas por intermediação de financiamentos. Ocorrendo
assim, um ato equivocado por parte do fiscal, pois não poderia autuar valores
repassados a terceiros, ou valores correspondentes a empréstimos obtidos,
dentre outros, como restará comprovado nos próximos itens.
Por outro lado, caso houvesse a busca da verdade material, os extratos de
comissões poderiam ter sido solicitados pela própria autoridade fiscal As
respectivas instituições financeiras, o que certamente surtiria autoridade muito
maior e agilidade na resposta.
Ressalta, ainda, que a Impugnante costuma comprar veículos de leilões, razão
pela qual emite nota fiscal de todos os veículos adquiridos dessa forma, não
havendo motivos para se presumir, sem qualquer prova, que os depósitos
efetuados em sua conta bancárias constituem-se em omissões de receita.
Veja-se que a autoridade fiscal, deparando-se com virias rubricas nas contas
bancárias conforme extratos de fls. 224/244 de TED' s e DOC's que representam
efetivamente valores transferidos a terceiros, e rubricas que claramente
representavam empréstimos obtidos, sequer se deu ao trabalho, com todo o
respeito, de descontar tais valores das movimentações bancárias, considerando-
os também receitas.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
8
Observe-se que a autoridade fiscal deu indícios de que poderia ter ido mais
profundamente atrás da verdade material, quando alegou que "Nas planilhas
elaboradas, foram excluídas as transferências de outras contas do sujeito passivo
e as devoluções, quando identificadas" (fls. 298/verso). Ora, se a fiscal conseguiu
identificar valores de devoluções e de transferências entre contas, como não
conseguiu identificar que valores de empréstimos obtidos não configurariam
receitas de vendas de mercadorias?
Resta claro que o principio da busca da verdade material foi violado, pois não
buscou a fundamentação para autuar o contribuinte da maneira mais adequada,
que seria o aperfeiçoamento no exame dos documentos, dentre os quais, alguns
estavam disponíveis ao fiscal para examinar e reexaminar quantas vezes fosse
preciso, e outros poderiam ter sido obtidos diretamente das instituições
financeiras.
Tal fato será melhor explicado nos itens seguintes, no entanto, apenas a titulo de
prévio esclarecimento, é de se notar que, quando a loja intermédia um
financiamento de venda de veículos entre particulares, por exemplo, toda a
quantia financiada sell entregue ao terceiro vendedor, e a Impugnante somente
tell por receita a comissão do serviço de intermediação do financiamento, no
entanto, passa por sua conta corrente, tanto o valor do financiamento total (que é
do terceiro), quanto o valor da comissão, mas somente este poderia ser base de
cálculo para tributação. Não foi o que ocorreu, pois a auditora fiscal lançou como
receita tanto as comissões quanto os valores repassados a terceiros.
Desse modo, podem passar pela conta da Impugnante valores altos, sendo que,
na verdade a Impugnante somente ficou com a comissão recebida pela
intermediação do financiamento.
No entanto, o auditor fiscal se limitou a solicitar informações por escrito, que não
eram possíveis de ser entregues, visto o exíguo prazo para apresentação das
respostas, deixando de analisar minuciosamente os documentos existentes na
contabilidade e na empresa.
A titulo de exemplo, temos que sequer foram analisados os controles de apuração
das bases de cálculo nos termos da IN/SRF no 1521, de 1998.
Ou seja, a auditora fiscal, embora somente tenha se baseado em indícios, e
deixado de verificar extratos de comissões detalhados, onde se especifica os
valores correspondentes ao contrato total de financiamento e a correspondente
comissão, bem como cópias de cheques obtidas diretamente dos bancos onde a
Impugnante possui conta corrente, deixou de levar em conta o principal indicio de
que não poderia ter usado como base de cálculo os valores repassados a
terceiros.
Prova do fato de que foram inobservados os princípios da busca da verdade
material e da objetividade, é que todos os tributos declarados conforme as Min's,
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
9
foram devidamente pagos pela Impugnante, como resta comprovado pelo próprio
fato da sra.
Auditora fiscal ter deduzido as bases de cálculo declaradas pelo contribuinte (fls.
306 e verso) por terem sido pagas.
Ocorre que, todas as informações e documentações estavam disposição do fiscal
na empresa e na contabilidade, bem como poderiam ter sido obtidas diretamente
das instituições bancárias.
Sendo assim, resta provada a nulidade do procedimento fiscalizatório, e,
conseqüentemente, do Auto de Infração, por afronta ao art. 10, III do Decreto
70.235/72, razão pela qual esta deve ser extinta por nulidade, julgando-se
procedente a presente impugnação, por afronta aos princípios da objetividade e
da busca da verdade material.
NO MÉRITO
DA TRIBUTAÇÃO SOBRE OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Da necessária apuração das "receitas omitidas" com base na IN/SRF 152/98,
deduzindo-se os valores de Notas Fiscais de Saída e não o declarado em DIPJ.
A Sra. Auditora Fiscal, então, tomou a totalidade dos valores correspondentes à
movimentação bancária do período, considerando-a como receita bruta, sendo
que houve equivoco nesse procedimento, merecendo serem excluídos todos os
valores não correspondentes à receita bruta, tais como valores correspondentes a
empréstimos bancários, valores correspondentes a financiamentos a terceiros,
que apenas passaram pela conta da Impugnante mas foram repassados aos
efetivos contratantes dos Contratos de Financiamento, tudo como restará
esclarecido adiante. Inobservou, desse modo, o fato de que a tributação da
Impugnante é feita por regime especial, no qual apenas pode ser tributado o
resultado da operação e não a operação em si.
Como dito anteriormente, não foi observado no Auto de Infração ora impugnado,
o fato de que a tributação da Impugnante é feito por regime especial, em que
apenas pode ser tributado o resultado da operação e não a operação em si. Ou
seja, por exemplo, quando se compra um carro por R$ 30.000,00 e vende-se por
R$ 35.000,00 financiando R$ 20.000,00 e dando-se outro carro na troca por R$
15.000,00, o que tramitou na conta bancária foi R$ 20.000,00, no entanto, o
resultado da operação que deve ser sujeito à operação é os R$ 5.000,00
resultante da diferença entre R$ 35.000,00 e R$ 30.000,00.
Isso é o que está previsto no art. 5o da Lei 9.716/98 Também a Instrução
Normativa SRF n. 152/1998 dispõe que as pessoas jurídicas que tenham como
objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos
automotores poderão equiparar, para efeitos tributários, como operação de
consignação, as operações de venda de veículos usados, adquiridos Para revenda,
bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
10
usados. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota Fiscal de
Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saida sujeitando-se ao respectivo
regime fiscal aplicável as operações de consignação.
Por essa razão foi que a contabilidade da empresa apurou, mensalmente, as bases
de calculo dos tributos federais da seguinte maneira: ao vender um veiculo é
emitida a Nota Fiscal de Saida, e a contabilidade da empresa busca, nas Notas
Fiscais de Entrada, qual é a nota correspondente de Entrada daquele mesmo
veiculo. Após, calcula a diferença entre o valor de entrada e de saída, o que
resulta na base de calculo do período, tal como mencionado na Instrução
Normativa supramencionada.
Por essa razão é que a contabilidade da empresa manteve os registros de
apuração das bases de calculo denominado internamente de "Controle de Venda
de Veículos - CVC", que se encontram em anexo (docs. 04).
Os valores correspondentes aos valores de "CVC — venda", correspondem
exatamente aos descritos nas DIP.I's, e, ainda, aos valores das Notas Fiscais de
Saídas registrados no Livro de Apuração de Saídas de Mercadorias, também em
anexo (docs. 06— CD Room).
No entanto, os valores "CVC — Compra" não correspondem aos valores dos Livros
de Apuração de Entradas de Mercadorias (docs. 06), pois este corresponde aos
valores dos veículos que entraram, ou seja, que foram adquiridos pela troca ou
por compra, em determinado mês, mas aquele corresponde aos valores de
compra dos veículos que foram vendidos no mês, mas adquiridos em meses
diversificados.
Desse modo, caso a Sra. Auditora Fiscal quisesse considerar como omissão de
receita parte da movimentação financeira, teria que fitzê-lo deduzindo-se os
valores totais de movimentação fmanceira já utilizados para a base de cálculo dos
tributos, e não utilizando-se apenas os valores do resultado da operação, que
foram os declarados na DIPJ.
Quer isto dizer, que, por exemplo, no 1°. Trimestre de 2006 foram vendidos
veículos no montante total de R$ 691.240,00, o que pode ter gerado uma
movimentação bancária nesse montante se • todo o valor fosse pago por meio de
financiamentos ou por meio de pagamento à vista. Esse montante gerou base de
cálculo dos impostos no valor de R$ 84.940,00, que foi o declarado na DIPJ. Por
outro lado, a movimentação bancária do período corresponde a R$ 819.268,47
(soma
de
janeiro,
fevereiro
e
março
de
2006
—
=717.075,72+215.993,21+432.199,54 - constante na Relação de Depósitos
Bancários — fls. 305 dos presentes autos).
Assim temo que, ainda no exemplo formulado, deduzindo-se os valores
correspondentes is saídas efetivas de veículos, dos depósitos bancários efetuados
teríamos o montante de R$ 128.028,47 (=819.268,47-691.240,00) que, se
deduzidos dos valores das comissões recebidas, de R$ 63.176,09 (fls. 303 dos
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
11
presentes autos), teríamos o montante de R$ 64.852,38, sendo que seria o valor
que poderia' ter sido usado para ser considerado como receitas omitidas. No
entanto, a Sra. Auditora Fiscal entendeu que a base de cálculo das receitas
omitidas teria como dedução apenas os valores declarados em DIPJ que não
correspondem de modo algum aos valores correspondentes is operações
bancárias correspondentes à soma das vendas efetuadas no período, senão
somente ao lucro obtido da diferença entre o valor de compra e venda do veiculo
conforme especificado nos CVS's (docs.04).
Com efeito, o procedimento adotado no Auto de Infração impugnado também
não observou a redação do art. 528 do RIR Ora, no presente caso, é possível se
identificar a atividade a que se refere parte da receita omitida, ou seja, ao invés
de se permitir a dedução do valor declarado na DIPJ, que corresponde ao
resultado da operação de venda, e não à movimentação bancária completa em
relação Aquela venda, poderia ter sido deduzido todo o valor da operação que se
equipara mais à realidade do que da forma como foi considerado no Auto de
Infração. Caso isso não seja feito, como efetivamente não se fez, estar-se-á
violando a lei, • quando diz que apenas nos casos de não ser possível a
identificação da atividade é que poderia ser adicionado ao percentual.
Também não foi observado o art. 42, parágrafo 2 da Lei 9.430/96, pelo qual ainda
que se considere omitida a receita, é preciso observar, para a tributação das
receitas omitidas, "as normas de tributação especificas" (fls. 299/verso), razão
pela qual é preciso ser observada a IN/SRF 152/1998.
Portanto, demonstra-se equivocada a assertiva da Sra. Auditora Fiscal quando
menciona que: "Os registros observados nos Livros Registro de Saídas
apresentados, inferiores à movimentação financeira e superiores aos valores
declarados em DIPJ, não foram considerados, pois presumem-se incluídos na
movimentação financeira do período" (fls. 296, verso).
Não obstante isso, a Impugnante requer, desde logo, que seja apurada, por
perícia contábil, quais os valores efetivamente movimentados na conta bancária
relativos a cada operação de venda, o que se pode auferir dos contratos de
financiamentos que se encontram em mãos das instituições financeiras que
elaboraram os financiamentos, em comparação com as notas fiscais de venda
emitidas.
Desse modo, após apurar-se os valores efetivos, os mesmos deverão ser
deduzidos dos valores considerados como omitidos para apuração da receita
bruta do IRPJ, CSLL, PIS e CORNS, ao invés de se deduzir os valores de receitas
declarados em DIPJ. Caso assim não se entenda, requer-se desde logo, que, por
presunção, sejam deduzidos todos os valores relativos ás notas fiscais de saídas
de cada mês como valor total da operação bancária produzida pelas
correspondentes vendas, ao invés de se deduzir os valores de receitas declarados
em D1PJ, como base de calculo para apuração da receita bruta do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
12
Da necessária dedução dos valores de repasses a terceiros, ou operações em
conta alheia
Mesmo após deduzidos os montantes mencionados no item anterior, o restante
do valor encontrado não poderá ser considerado como receita omitida sujeita à
tributação.
Isso porque, as empresas revendedoras de veículos sujeitam-se A tributação do
lucro presumido na base de 8% do resultado da operação (diferença do preço de
aquisição e do preço de venda do veiculo), conforme já demonstrado.
Portanto, não há previsão legal para que as outras receitas que transitam
temporariamente pelas contas bancárias da Impugnante venham a ser tributadas.
Diga-se de passagem que tais receitas merecem ser consideradas como receitas
não operacionais, visto que a receita efetivamente obtida pela Impugnante com a
atividade de intermediaçâo de financiamentos corresponde is comissões
recebidas que ora foram tributadas e declaradas em DIRF pelas próprias
instituições financeiras.
Ou seja, a titulo de exemplo, se é feita uma operação de financiamento a terceiros
no valor de R$ 30.000,00, a instituição financeira irá depositar na conta bancária
da Impugnante o montante de R$ 30.000,00, mais uma comissão de, por exemplo
R$ 1.000,00.
Assim, o montante de R$ 31.000,00 transita pela conta bancária da Impugnante,
mas o montante de R$ 30.000,00 é entregue pela Impugnante ao terceiro, e o
montante de R$ 1.000,00 é • efetivamente recebido pela Impugnante e foi
tributado no presente Auto como comissões.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal em fls. 298, a Auditora da Receita Federal,
ao analisar os extratos bancários da Impugnante declarou que a movimentação
financeira era incompatível com os dados declarados nas DIPJ's e DCTF's (doc. 07),
nos seguintes termos:
"Os valores movimentados nas diversas contas mantidas vela empresa superam
em muito as receitas declaradas. Os valores totais anuais não comprovados dos
créditos em contas do sujeito passivo são: (...)
Nas DIPJ's transmitidas pela empresa, verifica-se que foram informadas as
seguintes importâncias a titulo de receita bruta sujeita ao percentual de 8%, na
ficha WPJ, e receita bruta sujeita ao percentual de 12%, na ficha CSLL.
Ocorre que essa assertiva, analisando a atividade da Impugnante, logo se
perceberá que pode ser real, mas em nada influencia para o lançamento
tributário, até mesmo porque, com o regime especial da IN/SRF 152/1997 a
Impugnante não precisa lançar na DIPJ a totalidade dos valores de compra e
venda de veículos, mas somente o seu resultado, por isso, é claro que a
discrepância entre os valores transitados pela conta bancaria será enorme em
relação aos valores declarados na DIPJ. Corolário disso é que nunca haverá
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
13
correspondência lógica de valores entre os depósitos bancários efetuados e os
declarados na D1PJ.
Faz-se necessário, portanto, prévio esclarecimento sobre as atividades que
englobam a mencionada intermediação para terceiros, como se passa a
expor.Troco na troca e Quitação antecipada de contrato onde o valor que excede
operação de venda é entregue ao comprador
Operações de financiamento para terceiros
São casos que não são acompanhados de venda de veiculo da impugnante, mas
são o que pode ser denominado de operações de intermediação de
financiamentos "puras".
Tais operações ocorrem entre terceiros que podem ser pessoas físicas ou
jurídicas, que estão realizando operação de compra e venda de veículos entre si,
sem a intervenção da Impugnante, e que a procuram apenas para intermediar o
financiamento.
Ocorre, por exemplo, quando um indivíduo compra um veiculo que não é da loja,
mas sim de um outro particular e não tem todo o dinheiro para pagar o veiculo,
precisando financiar uma parte ou o total. Então ambos os indivíduos, comprador
e vendedor, se dirigem ao Impugnante para que esta intermedeie apenas o
financiamento. Nesse caso, todo o valor financiado•vai ser entregue ao vendedor,
e somente transita temporariamente pela conta da loja/Impugnante. A
Impugnante efetivamente recebe apenas a comissão pelo financiamento
intermediado.
Assim, transitará pela conta da loja um valor de R$ 50.000,00, por exemplo, e um
valor de R$ 2.000,00 que é a comissão, sendo que o valor de R$ 50.000,00 será
repassado ao comprador, o que é feito por DOC, TED ou cheque bancário.
Efetivamente, o que caracteriza receita da loja é apenas os R$ 2.000,00.
Destarte, como todas as comissões já foram tributadas no presente Auto de
Infração com outra rubrica, todos os valores que transitam na conta bancária da
Impugnante e que foram caracterizados como "depósitos bancários" no Auto de
Infração, que representam valores repassados a terceiros por operação de
intermediação de financiamentos "puras" merecem ser deduzidos dos valores
lançados como base de cálculo de IRPJ. CSLL, COFINS e PIS.
Do conceito de receita e de sua inexistência nos casos mencionados
Vale lembrar, novamente, que merece ser nulificada a totalidade dos depósitos
bancários considerados como base de cálculo para os tributos exigidos no Auto de
Infração pois não foram observados o art. 5° Da Lei 9.719/98 e a IN 152/98 que
determinam que na operação da Impugnante, somente o resultado entre o preço
da venda do veiculo e o de sua aquisição é que podem constituir base de cálculo.
Esses valores são representados pelas CVC's em anexo, e foram adequadamente
declarados na DIPJ, recolhendo-se os tributos devidos.
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
14
Desse modo, ainda que não houvesse o mencionado regime especial para os
casos como o da Impugnante, é de se considerar que os valores que transitaram
pela conta bancária da mesma, ou correspondem aos próprios valores das vendas
realizadas (que não podem ser base de cálculo dos tributos), ou se constituem em
repasses de receitas a terceiros, que também não poderio ser tributadas, como se
passa a demonstrar.
Isso porque, a expressão "receita" deve ser entendida como o dinheiro que uma
empresa recebe ou tem direito a receber, proveniente das operações da mesma.
Ou seja, no presente caso, receita é o valor que a Impugnante aufere em virtude
de seu comércio, qual seja, a compra e venda de veículos.
Ora, o próprio Decreto n° 3000/99, em seu artigo 186, declara que receita é o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados. Tal conceito é repetido no próprio art. 224 do RIR, utilizado
pela própria auditora fiscal em fls. 297 verso dos presentes autos:
Ora, no presente caso, o resultado auferido nas operações de conta alheia, ou o
preço dos serviços prestados, correspondem as comissões recebidas das
instituições financeiras que já foram tributadas por outra rubrica no presente auto
de infração, merecendo serem extintas as demais rubricas lançadas.
Destaca que nem todo o dinheiro que movimenta a conta bancária da
impugnante é dinheiro decorrente dos serviços prestados. Parte do valor que
consta nos extratos bancários é repassado aos terceiros, logo, são mero ingressos.
Demonstra a diferença entre receita e ingressos, já que a receita não pode ser
confundida com o recebimento de importâncias em dinheiro pelo conceito de
composição do patrimônio da empresa.
Tendo em vista que o fato gerador do Imposto de Renda é auferir renda, não
pode haver a tributação dos valores que não correspondem A prestação de
serviços realizada pela Impugnante, pois tratam-se de meros ingressos nas contas
bancárias desta e que são repassadas a terceiros, merecendo permanecer como
base de calculo apenas aquelas declaradas pela Impugnante em sua DIPJ.
Por fim, não se pode exigir o PIS e a COFINS sobre esses valores, pois se
constituem em repasses a terceiros, o que deve ser deduzido da operação da
Impugnante, que é o que se pode auferir de interpretação teleológica e
sistemática da legislação correspondente.
Ora, a Lei n.° 9.718, de 1998, em sua redação original, ao estabelecer que a base
de calculo do PIS e da COFINS é o faturamento, determinou em seu artigo 3° que
este correspondia i receita bruta da pessoa jurídica. Neste mesmo artigo, mais
especificamente no parágrafo 2° estabeleceu taxativamente parcelas que
poderiam ser excluídas da receita bruta das pessoas jurídicas, para fins de
determinação da base de cálculo destas contribuições.
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
15
Por fim, vale observar que, o Plenário do STF, no julgamento dos REs 390.840-
5/MG e 346.084-6/PR, reconheceu a inconstitucionalidade formal da ampliação
da base de cálculo do PIS efetuada pelo art. 3°, § 1°, da Lei 9.718/98, ao inserir, no
conceito de "faturamento", outras receitas que não as provenientes de vendas de
mercadorias, da venda de serviços ou de mercadorias e serviços.
Para a legislação do imposto de renda, "receita bruta" das vendas de serviços
compreende o produto da venda de bens "nas operacões de conta própria", e,
integra a receita bruta o resultado auferido "nas operações de conta alheia",
como já mencionado anteriormente.
Cato 6, portanto, que os ingressos financeiros no caixa das empresas nem sempre
se qualificam como "receita" (em operação de conta própria).
Diferenças entre o declarado em DIRF pelo banco e o encontrado nos Extratos
Bancários
No dia de outubro de 2006, foram comparados os valores declarados em DIRF
pelos bancos, somando-se todos os valores recebidos conforme os extratos,
temse uma diferença de R$ 16.285,84, conforme comprovam os documentos em
anexo (docs. 07), em comparativo com os extratos bancários juntados nos
presentes autos.
Ou seja, o valor declarado nas DIRF's pelos bancos, como se houvesse pago em
comissões à contribuinte, não correspondem aos valores efetivamente recebidos,
razão pela qual esse valor deve ser deduzido dos valores considerados como de
"Depósitos Bancários" pela auditora fiscal.
Além disso, faz-se necessária a apuração de outras diferenças que poderão ser
encontradas em perícia contábil por meio dos Extratos de Comissões fornecidos
por todos os bancos relacionados em fls. 296/verso e 297, que é o que desde logo
se requer.
Da necessária dedução de valores identificados nos extratos bancários como
sendo Empréstimos Bancários, não correspondentes a receitas da Impugnante
Da relação de depósitos que encontramos em fls. 224/244 dos presentes autos,
temos que vários valores correspondem a empréstimos bancários e não merecem
ser considerados como receitas a fim de serem tributados como o foram no
presente Auto de Infração.
Assim é que o montante de R$ 25.000,00 em 28/03/2007, depositado no Banco
Real, Agência 1390, conta corrente 1001423-7 (fls. 232), identificado como
"Liberação garantida", corresponde a um empréstimo bancário feito pelo
mencionado banco Impugnante, valor esse que não pode ser considerado em
momento algum como receita de • vendas, merecendo ser deduzido do montante
apurado como Receitas Omitidas no Auto de Infração impugnado. Do mesmo
modo merecem ser deduzidos os valores de R$ 25.000,00 de 03/04/2007 e mais
R$ 25.000,00 liberado em 04/04/2007 (fls. 232/verso), bem como o valor de R$
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
16
35.000,00 em 02/07/2007 (fls. 234), o de R$ 40.000,00 em 20/09/2007 (fls. 235),
R$ 50.000,00 em 31/10/2007, (fls. 235/verso), R$ 30.000,00 em 01/11/2007 e R$
80.000,00 ern 22/11/2007 (Fls. 236), R$ 30.000,00 em 03/12/2007, R$ 30.000,00
em 12/12/2007 e R$ 80.000,00 em 18/12/2007(fls. 236/verso).
Do mesmo modo, merecem ser deduzidos os seguintes montantes referentes a
contratos de empréstimos bancários junto ao Banco Santander Banespa, Agência
0159, conta corrente 13005109-8: R$ 10.000,00 em 22/12/2006 (fls. 238) e todos
os demais lançamentos de empréstimos que puderem ser auferidos de análise
perfunctória dos extratos bancários, inclusive dos de fls. 224 e 225 cujas cópias
não foram entregues ao contribuinte quando de sua intimação.
Veja-se que a própria fiscal deduziu os montantes que percebeu serem
transferências entre contas da própria Impugnante (fls. 298/verso), o que dá o
indicio que é possível se deduzir todos os valores que claramente não
correspondem a receitas de vendas, como é o caso dos empréstimos bancários
contratados pela Impugnante.
Mais uma vez resta inobservado o art. 528 do RIR, pois não merecem ser
consideradas como omitidas, receitas que claramente podem ser identificadas
como não sendo receitas de vendas de serviços de intermediação de
financiamento ou de compra e venda de veículos, mas sim de empréstimos
obtidos pela Impugnante junto is instituições financeiras, que também merecem
ser deduzidos da receita bruta considerada como base de calculo para aplicação
do lucro presumido em 8%, e, após, calculados o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS.
DA RECEITA DE COMISSÕES
Conforme mencionado no Termo de Verificação Fiscal, em fls. 4, a Sra. Auditora
Fiscal entendeu que a Impugnante atua como intermediadora entre o comprador
e as instituições financeiras e recebe, em decorrência, comissões pela
intermediação.
Sabe-se que o Plenário do STF, no julgamento dos REs 390.840-5/MG e 346.084-
6/PR, reconheceu a inconstitucionalidade formal da ampliação da base de cálculo
do PIS efetuada pelo art. 3°, § 1, da Lei 9.718/98, ao inserir, no conceito de
"faturamento", outras receitas que não as provenientes de vendas de
mercadorias, da venda de serviços ou de mercadorias e serviços, o que resultou
na publicação da Lei n° 11.941/09, a qual, em seu artigo 79, inciso MI, revogou o
inciso I do artigo 3° da Lei n° 9.718/98, que determinava a incidência do PIS e da
COFINS sobre a totalidade das receitas auferidas pelas empresas, e não apenas
sobre os valores relativos ao seu faturamento, decorrente da venda de bens e
serviços.
Alega que todas as receitas financeiras e outras não operacionais que foram
deduzidas da base de cálculo do PIS e da COFINS por conta do reconhecimento da
inconstitucionalidade pelo STF do inciso I do artigo 3° da Lei n° 9.718/98 que
trazia a ampliação da base de cálculo, também, pela mesma razão, por não se
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
17
constituir em receita operacional da atividade da Impugnante, os valores de
comissões não podem ser base de calculo da CSLL que tem por base de cálculo o
lucro.
Ademais, além da comissão pela intermediação, a concessionária de veículos
recebe da montadora outras bonificações e com isso entende que segundo as
disposições da Lei no 10.637, de 2002, está excluída da tributação do PIS e da
Cofins sobre estas comissões recebidas dos produtores.
Da leitura do dispositivo acima, observa-se, que a partir de sua vigência, ou seja, a
partir de 10 de novembro de 2002, as concessionárias deverão excluir da base de
cálculo das contribuições ao PIS e COFINS os valores recebidos das montadoras de
veículos devido i intermediação ou entrega de veículos realizada pelas
concessionárias ao consumidor final, o clue merece ser aplicado ao presente caso
sob pena de afronta ao principio da isonomia, já que a atividade da concessionária
e da revendedora é a mesma, a compra e venda de veículos.
Por fim, alega que não houve omissão de receitas por parte da Impugnante, eis
que os valores que não constam nas DIPJ's referentes is comissões recebidas das
instituições bancárias não foram lançados por falta de documentação idônea que
comprovassem os recebidos, sendo que as instituições bancárias não entregaram
para a Impugnante qualquer documento demonstrando, mensalmente, os valores
que eram pagos a ela como comissões e que haviam sido declarados em DIRF.
Sendo assim, não é de se considerar como correto o término da fiscalização de
forma precipitada pela auditora fiscal, alegando que a Impugnante não
apresentou os documentos solicitados, se esta estava impedida de apresentá-los
pois aguardava o fornecimento de documentos pelas instituições financeiras para
que pudesse cumprir o solicitado pela autoridade fiscal.
Ora, de forma alguma o contribuinte manifestou-se no sentido de não demonstrar
a origem dos créditos/depósitos que constam nos extratos bancários. Ao
contrario, a Impugnante informou à Autoridade Fiscal que todas estas
informações (origem dos créditos/depósitos) poderiam ser comprovadas quando
analisados os cheques (documentos fsicos) que precisariam ser solicitados aos
bancos, bem como os extratos de comissões recebidos pelas instituições
financeiras.
Tendo em vista a inércia da Sra. Auditora Fiscal, que poderia ter solicitado os
documentos diretamente das instituições financeiras, como já ocorreu em vários
outros casos de fiscalização a empresas dessa cidade de Joinville, como se tem
conhecimento.
PRELIMINAR DE NULIDADE - ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA COM BASE NO
LUCRO PRESUMIDO
A impugnante alega em sua defesa que o fundamento legal para a exigibilidade do
Adicional do Imposto de Renda não está previsto no Auto de Infração, sendo este
totalmente nulo por falta de fundamentação legal.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
18
Na época, o fundamento legal que determinava o recolhimento do Imposto de
Renda, era a Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 11 (o qual, ressalte-se,
não esta previsto no Auto de Infração como fundamento legal), a qual previa que
a alíquota do Imposto sobre a Renda das pessoas jurídicas.
Além disso, a legislação mencionada trata do adicional nos casos de lucro real ou
arbitrada, que não constituem o presente caso, já que o lançamento ora
procedido é do lucro presumido, não merecendo ser exigida qualquer quantia a
titulo de Adicional de IRPJ.
DA AFRONTA AO DIREITO DE PROPRIEDADE E DA VEDAÇÃO AO NÃO CONFISCO
Alega ainda que o montante exigido afronta os princípios constitucionais da
capacidade contributiva e do não confisco.
Insta observar que a apuração do tributo devido realizada pela auditora fiscal, se
deu com base na movimentação financeira ocorrida na conta da pessoa jurídica,
sendo que muitos destes valores constituíram valores repassados a terceiros e
não constituem o resultado da operação nos termos da IN/SRF 152/98, ou seja,
valores que não pertenciam efetivamente ao contribuinte, mas à terceiros ou que
não compõem a base de calculo do tributo.
Ora, isso significa que a auditora fiscal está exigindo do contribuinte valor maior
referente a impostos (R$ 1.345.681,29) do que todas as receitas recebidas pela
empresa no mesmo período (R$ 1.335.113,43)! Isso ainda sem contar as despesas
referentes ao mesmo período que a contribuinte teve que arcar e o pagamento
dos impostos e contribuições que foram realizados conforme comprovaram os
documentos entregues A. SRF. Ou seja, resta plenamente con figurada que a
exigência ora perpetrada pela auditora fiscal representa confisco de seu
patrimônio, afrontando os princípios do não confisco, da capacidade contributiva
e do direito de propriedade.
Verifica-se que no presente caso, a cobrança dos tributos exigidos vai muito alem
do valor adquirido pelo contribuinte.
DA COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA
Tem-se que deve ser reputada de inconstitucional, a par de imoral, a cobrança de
multas elevadíssimas, tais como a ora aplicada, a qual deverá ser totalmente
excluída ou reduzida, conforme se passa a expor.
A multa de oficio fixada em 75% é abusiva.
DRJ/BSB Fls. 17 A multa aplicada em 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor
do imposto, nos termos do artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96, não merece
prosperar, pois se configura em um inegável abuso de poder do órgão fazendário,
de flagrante caráter confiscatório.
Portanto, a multa imposta deve ser reduzida de 75% para o patamar de 20%,
definida no art. 61, § 2.° da Lei 9.430/96, tendo em vista que no presente caso a
mesma possui natureza moratória e não punitiva.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
19
De forma subsidiária, tendo em vista a superveniência da Lei 11.488/07, que
modificou o artigo 44, inciso II da Lei 9.430/96 e em observância ao principio da
retroatividade da pena mais branda ao contribuinte, nos termos do art. 106, II, c,
do CT'N, a redução da multa aplicada de 75% (setenta e cinco) para 50%
(cinqüenta por centro) é medida que se impõe. Assim, nos termos da nova
redação dada pela Lei 11.488/07, o percentual da multa a ser aplicado não poderá
exceder a 50% (vinte por cento).
Salienta-se que a redução da multa para 50% deverá ser aplicada se forma
subsidiária, ou seja, tão somente caso seja indeferido o pedido formulado no item
acima, o qual se requer a redução da multa para 20%.
PROVAS – SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Requer desde logo que seja deferida a produção de diligencias junto a.
todas as instituições bancárias relacionadas pela auditora fiscal caso as
autoridades julgadoras entendam necessárias.
Requer ainda que seja procedida perícia contábil nos extratos bancários para
elucidação de quesitos que entende relevante acerca da atividade econômica da
impugnante com base na infração objeto da atuação.
Pleiteia a produção de provas, inclusive juntadas de outros documentos que se
entender necessário, durante a instrução do PAF.
Do pedido:
Diante o exposto, pede que sejam acolhidas as preliminares, declarando-se nulo o
presente Auto de Infração, por todas as razões expostas na fundamentação.
Caso não sejam acolhidas as preliminares, pede seja julgado totalmente
improcedente o presente auto de infração, desconstituindo-se o lançamento dos
débitos exigidos com base em quaisquer dos fundamentos expostos na
fundamentação bem como seus consectários de atualização e multa, ou, que
sejam reduzidos os valores lançados com base na fundamentação apresentada.
Pede ainda que sejam deferidas as diligências e a perícia contábil solicitadas.

A 8a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
Ementa: PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INCABÍVEL.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
20
Estando devidamente circunstanciado no lançamento as razões de fato e de
direito que o lastreiam, e não verificado cerceamento do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade por falta de motivação
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracterizam-se omissão de receitas os valores creditados nas contas correntes de
titularidade da contribuinte em instituições financeiras, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO.
A multa de 75% sobre o tributo devido com base no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430,
de 1996, é devida em decorrência de lançamento de ofício é cobrada em virtude
de determinação legal, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la nos
moldes da legislação que a instituiu. A alegação de que a multa é inconstitucional
não cabe no contencioso administrativo.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se à CSLL, COFINS e PIS a solução dada ao tributo principal, IRPJ, em razão
de todos lançamentos estarem apoiados nos mesmos elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a contribuinte opôs
Embargos de Declaração (e-fls. 1213/1229) pugnando o seguinte:

V - DO PEDIDO
EX POSITIS, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para que sejam analisados os documentos
juntados aos autos que demonstram a apuração dos tributos ora exigidos com
base no regime especial do art. 5o, caput e paragrafo único da Lei 9716/98, não
havendo omissão de receitas, declarando-se improcedente a presente autuação
fiscal, bem como para que seja determinada a produção de diligencias, e pericia
contábil, tal como requeridos no item acima a fim de ser aprofundada a
materialidade da exigência, bem como para que sejam analisadas as copias de
cheques, e Controle de Vendas de Veiculos, Notas Fiscais de Entrada e Saida e
demais documentos, deduzindo-se todos os valores que não constituem receitas
da Embargante. Reitera-se todos os argumentos trazidos na impugnação para que
sejam dados efeitos infringentes a estes embargos, inclusive os pedidos. Tambem
requer sejam supridas todas as omissões acima descritas.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
21
Requer-se, ainda, caso sejam acolhidos, que seja reaberto prazo para interposição
de Recurso Voluntario. Como não há previsão legal para o presente recurso, e
caso não seja dado efeito suspensivo ao mesmo, a Embargante também interpõe
o Recurso Voluntario dentro do prazo legal.

A contribuinte também interpôs Recurso Voluntário (1232/1289) pugnando pelo
provimento do recurso nos seguintes termos:

DO PEDIDO.
Suso exposto, requer-se seja recebido o presente Recurso Voluntário, caso nao
admitidos os Embargos Declaratorios, provendo-o em todos os seus termos,
conforme também já peticionado na Impugnação apreciada em primeira
instância, de modo a ser julgado totalmente improcedente o Auto de Infração,
reformando a decisão ora recorrida, declarando-se nulo e julgando totalmente
improcedente, consequentemente, o Auto de Infração objeto da irresignação
desta Recorrente, nos seguintes termos:
Requer-se, ainda, seja anulada a decisão da instancia inferior, por cerceamento de
defesa e falta de motivação da decisão, e afronta ao art. 28 do Decreto 70.235,
reinstaurando-se a fase instrutória, deferindo-se as seguintes diligências e pericia
contabil:
a) junto à todas as instituições bancárias relacionadas pela auditora fiscal em fls.
296, verso e 297 do presente Auto (item 3.1 do Termo de Verificação Fiscal), para
que as mesmas forneçam de modo detalhado, inclusive demonstrando o nome do
cliente que contratou o financiamento, o valor financiado e o valor da
correspondente comissão, que foram pagas à Recorrente nos períodos de 2006 e
2007, por meio de Extratos de Comissões, bem como fornecendo as cópias dos
contratos de financiamento intermediados pela Recorrente; e b) a ser procedida
junto às instituições financeiras em que a Recorrente possui conta bancária,
relacionadas no parágrafo 23 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 298), para que
estas forneçam as cópias de cheques emitidos a terceiros em valores superiores a
R$ 3.000,00, bem como a identificação de todos os DOC ́s e TED ́s que foram
efetuados a terceiros, discriminando o nome dos destinatários de cada conta que
recebeu os valores.
Requer-se seja deferido o pedido de perícia contábil, a ser realizada pela Sra.
Simone Thaiss da Silva Nones, brasileira, portadora do RG n. 3.296.961-9, SSP/SC,
inscrita no CPF sob o n. 920.598.999-15, e no CRC/SC sob o n. 2222105, com
escritório
na
Rua
Ricardo
Ladmann,
234,
com
correio
eletrônico
eficonta@terra.com.br, e telefone (47) 3026-2077 e por perito da Receita Federal,
de modo que respondam aos quesitos formulados no item anterior.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
22
Requer-se, finalmente, caso o Auto de Infração não seja julgado totalmente
improcedente, que o seja ao menos parcialmente por força de quaisquer dos
argumentos aduzidos no presente Recurso.

A 8a Turma da DRJ/BSB exarou despacho se pronunciando a respeito pelos
Embargos de Declaração às e-fls. 1293 nos seguintes termos:

Refiro-me às folhas 1213 a 1229 dos autos que trata de petição da contribuinte
autuada intitulada como embargos de declaração e assim anexada pela unidade
preparadora.
A própria peticionante registra que não há expressa previsão legal para a
interposição do presente recurso, porém, argumenta que é cabalmente aceito
com base no principio da ampla defesa e contraditório, com base no art. 535 do
CPC e amplamente aceito na esfera administrativa fiscal, com efeitos infringentes,
inclusive para designar diligencia.
Alega que a decisão do Acórdão de Julgamento da 8a Turma da DRJ Brasília deixou
de apreciar alguns aspectos necessários que comprovam a não omissão, segundo
seu ponto de vista, e restou omisso em relação a estes pontos.
No entanto, em sua argumentação o que faz realmente a peticionante em sua
peça é discordar do acórdão quanto aos termos da decisão, discorrendo sobre
premissa equivocada e a necessidade de executar as diligência sugeridas na
impugnação que foram afastadas no voto do relator.
O Acórdão abordou todos os aspectos da impugnação, rejeitando as alegações e
os elementos de prova trazidos e motivando as razões da rejeição das diligência e
perícias suscitadas, não cabendo reconsideração de mérito como quer a
peticionante. Tal matéria deve ser objeto de recurso voluntário ao CARF, como foi
interposto pela contribuinte, vide fls. 1.232 a 1.289 dos autos.
Em não havendo no Acórdão de Julgamento da DRJ lapso manifesto ou erro
material, não há que se conhecer do embargo de declaração, que neste caso
trata-se na verdade de pedido de reconsideração, não previsto nas normas
processuais do PAF para o julgamento de 1a instância, devendo ser retornado o
presente processo para sua tramitação no julgamento de 2a instância.

É o relatório.

Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
23
VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE QUANTO ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E
INOBSERVÂNCIA DO REGIME ESPECIAL PARA A ATIVIDADE DA RECORRENTE

O recorrente arguiu nulidade quanto suposta falta de fundamentação legal e
inobservância do regime especial para atividade da recorrente aventando que possivelmente esse
seria a razão pela qual haveria ocorrido equívoco da autoridade fiscal que não teria observado a IN/SRF
152/98, a qual prevê o regime especial de incidência apenas sobre o resultado da operação, o que
impediria a autuação sobre a totalidade da movimentação bancária, nos seguintes termos:

O Auto de Infração lavrado, no entanto, em momento algum menciona a
fundamentação legal quanto ao PIS e à COFINS, eis que se trata de incidência pelo
regime cumulativo, e por regime especial previsto na Lei 9716/98, sendo que em
nenhum momento foram mencionados, no Auto de Infração, os dispositivos legais
que embasaram a intimação.
Talvez essa seja a razão pela qual houve equívoco da autoridade fiscal que não
observou a IN/SRF 152/98, a qual prevê o regime especial de incidência desses
tributos apenas sobre o resultado da operação, o que impede, inerentemente, a
presente autuação sobre a totalidade da movimentação bancária, que
representaria toda a receita da operação e não apenas seu resultado, em
confronto com a legislação que prevê o regime especial de tributação do PIS e da
COFINS.
O mesmo regime é utilizado para a apuração do IRPJ e da CSLL, razão pela qual o
presente Auto de Infração merece ser declarado nulo, por não ter sido observada
a legislação específica da atividade da Recorrente pela autoridade fiscal, e por, em
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
24
nenhum momento, ter definido qual a legislação que fundamenta a autuação aqui
procedida.
Também foram lançados valores referentes ao Adicional do Imposto de Renda,
conforme se afere da coluna 10 das fls. 306 e verso, sem, no entanto, descrever
tal fato no Termo de Verificação fiscal e sem que fosse incluída a fundamentação
legal para tal lançamento. O único valor que poderia ser exigido da Recorrente,
seria o valor referente ao Adicional previsto no art. 11 da Lei 9.065/95, o qual não
foi previsto na fundamentação legal do Auto de Infração.
(...)
Dessa forma, merece ser reformada a decisão ora recorrida, sendo que o Auto de
Infração é totalmente nulo, pois inobservou o art. 10, incisos III e IV do Decreto
70.235/72, quando não fundamentou a autuação sobre o PIS e sobre a COFINS, e,
ademais, não observou a legislação que prevê regime especial para a atividade da
Recorrente quanto ao PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.

No entanto, a preliminar deve ser rejeitada, conforme mencionado na decisão de
primeira instância houve a descrição adequada dos fatos imputados à contribuinte com a
respectiva fundamentação nos campos destinados especificamente ao enquadramento legal, bem
como no TVF.
Além disso, o exame a respeito de eventual revisão do lançamento será feita na
análise de mérito que tratará sobre a observância a IN/SRF 152/98 mencionada pelo recorrente que
prevê o regime especial de incidência tributária sobre o resultado da operação e não sobre a totalidade da
movimentação bancária.
Ressalta-se ainda, que o Acórdão abordou a presente discussão arrematando o seguinte:

(...) No presente caso, o contribuinte tem por objeto social a atividade de revenda
de veículos usados, para a qual se facultou a incidência do percentual pela
diferença entre os valores de aquisição e de venda do veículo usado.
Tal comando encontra-se previsto no art. 5o da Lei no 9.716, de1998, que estipula
que a receita bruta, para fins de determinação das bases de cálculo presumidas
do IRPJ e da CSLL, é a comissão recebida pelo comissário, tal qual prevista nas
operações de consignação por comissão, ou seja, a diferença entre o valor pelo
qual o veículo usado foi alienado e o seu custo de aquisição.
No entanto, a lei exige do contribuinte controle específico para esta apuração,
tal qual se depreende na leitura do parágrafo único do art. 5o:
(...)Portanto, percebe-se que para a fiscalizada comprovar as origens dos
depósitos e que apenas a receita da intermediação deveria ser tributada ao
contribuinte era exigido apenas que apresentasse as notas fiscais de saída pelos
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
25
valores e datas coincidentes com os depósitos a créditos em sua movimentação
bancária e apresentasse as notas fiscais de entrada dos veículos usados.
Tal formatação simples de comprovação era pressuposto básico para esta forma
de tributação, tanto que mereceu preocupação para inclusão na própria lei da
nora procedimental, e é o que foi exigida da fiscalizada pela autoridade fiscal.
Ocorre que apesar das alegações de sua impugnação, demonstrando a
existência do regime especial para a atividade econômica da impugnante,
apresentando vasta documentação na impugnação se referindo aos cheques
microfilmados dos lançamentos a débito em sua movimentação bancária com
intuito de comprovar o repasse dos valores aos terceiros, em nenhum momento
a impugnante apresentou a documentação capaz de comprovar a origem dos
créditos e cumprir o procedimento previstos em lei, que seja, as notas fiscais de
saída de veículos para comprovar a origem do depósito e as notas fiscais de
entrada do veículo para comprovar a tributação como receita de intermediação.

Nesse sentido, importante mencionar que não houve qualquer cerceamento ao
direito de defesa e a lavratura ocorreu por autoridade competente, portanto, não vislumbro
nenhuma hipótese de nulidade inserta no artigo 59 do Decreto 70.235/72, bem como o
lançamento obedeceu aos ditames do artigo 10 do mesmo diploma legal, já que o auto de infração
foi lavrado com a qualificação do autuado, o local, a data e a hora da lavratura, a descrição do
fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a determinação da exigência e a
intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias, e a assinatura do autuante e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Assim a preliminar deve ser rejeitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 9o DA LEI 11.941/2009

O contribuinte também pugnou pela nulidade por inobservância ao art. 9o da Lei
11.941/2009 alegando que à lavratura do auto de infração em relação ao principal e à aplicação da
multa de 75%, desobedeceu aos requisitos para a imposição de tal multa e de exigibilidade do
tributo, nos seguintes termos:
Há de ser reconhecida a nulidade do Auto de Infração já que este, no que diz
respeito à lavratura do auto de infração em relação ao principal e à aplicação da
multa de 75%, desobedeceu aos requisitos para a imposição de tal multa e de
exigibilidade do tributo.
O Auto de Infração deveria vir acompanhado de termos, depoimentos, laudos e
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito em relação à multa, o
que inocorreu no presente caso.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
26
(...)Sendo assim, não há que se falar em principal ou multa, pois não há
comprovação do ilícito que seja capaz de prová-la, visto que já foi cabalmente
demonstrado na presente que não houve recusa da Recorrente em apresentar ou
disponibilizar os documentos necessários à fiscalização, inexistindo dolo,
sonegação ou intuito evidente de fraude, gerando, por sua vez, a nulidade do auto
de infração. Do mesmo modo, não foram lavrados autos de infração para as
multas e notificações de lançamento para os tributos de modo separado tal como
exigido pela lei.

A presente preliminar deve ser rejeitada, isso porque a análise sobre a aplicação da
multa não tem o efeito de ensejar a nulidade, mas eventualmente manter ou afastar a multa, e,
como mencionado pela DRJ:
A multa de ofício de 75% aplicada com base no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de
1996, sendo parte integrante do crédito tributário, acompanha o principal e é
indissociável de sua cobrança, qualquer que seja a natureza dos fatos geradores
que compõem o montante cobrado. A multa por inadimplemento da obrigação
principal não se confunde com a penalidade pelo descumprimento da obrigação
acessória, sendo exigidas com base em fundamentos legais próprios.

Para além do referido esclarecimento, de fato a recorrente foi regularmente
cientificada do processo administrativo fiscal, que está organizado com a citação documental e
com todos os elementos de prova citados acostados aos autos, não se verificando ofensa ao
direito de defesa, razão pela qual não merece reparos a decisão de primeiro grau.
Nesses termos, rejeito a presente preliminar.

PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL E DA OBJETIVIDADE

A recorrente também pretendeu a declaração da nulidade por eventual afronta a
busca pela verdade material afirmando que a omissão de receitas alegada, baseia-se no valor total
da movimentação bancaria, quando a Recorrente esta enquadrada no regime especial que
determina a tributação apenas sobre o resultado da operação, ou seja, valor da venda menos valor
da compra do veículo, nos seguintes termos:

O v. acordão ora recorrido deixou de apreciar o pedido de nulidade do Auto de
Infração por afronta ao princípio da busca da verdade material, entendendo que
sua analise se confunde com o mérito.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
27
No entanto, de analise perfunctória do caso, percebe-se claramente a nulidade
por inobservância do mencionado principio, isso porque a omissão de receitas
alegada, baseia-se no valor total da movimentação bancaria, quando a Recorrente
esta enquadrada no regime especial que determina a tributação apenas sobre o
resultado da operação, ou seja, valor da venda menos valor da compra do veiculo.
(...)Prova do fato de que foram inobservados os princípios da busca da verdade
material e da objetividade, é que todos os tributos declarados conforme as DIPJ’s,
foram devidamente pagos pela Recorrente, como resta comprovado pelo próprio
fato da sra.
Auditora fiscal ter deduzido as bases de cálculo declaradas pelo contribuinte (fls.
306 e verso) por terem sido pagas.
Ainda, às fls. 298/verso do PAF, a Auditora Fiscal afirmou não ter sido possível
identificar a origem dos depósitos nas diversas contas da empresa, fato que a
levou a considerar todos como omissão de receitas e a lavrar várias intimações,
nunca concedendo a prorrogação pelo prazo solicitado.
Ocorre que, todas as informações e documentações estavam à disposição do
fiscal na empresa e na contabilidade, bem como poderiam ter sido obtidas
diretamente das instituições bancárias.
Sendo assim, resta provada a nulidade do procedimento fiscalizatório, e,
conseqüentemente, do Auto de Infração, por afronta ao art. 10, III do Decreto
70.235/72, razão pela qual esta deve ser extinta por nulidade, julgando-se
procedente a presente impugnação, por afronta aos princípios da objetividade e
da busca da verdade material.

A preliminar também deve ser rejeitada.
A recorrente apenas teve contra si o lançamento fiscal após todas as intimações e
reintimações para explicar se os fatos tributários efetivamente ocorreram, oportunizando assim o
seu direito de ampla defesa e garantindo-lhe o contraditório, no entanto, ao que parece o
contribuinte entende que a produção de prova sobre a sua própria documentação contábil e fiscal
deve ser transferida para a autoridade fiscal, razão pela qual entende que o trabalho que imagina
ser da fiscalização foi deficitário.
Nesse contexto, é fato que a autoridade fiscal buscou a verdade material cuja
materialidade mencionada, inclusive, caberia em certa medida ser disponibilizada pelo
contribuinte no âmbito do processo administrativo fiscal, de modo que a lavratura do auto de
infração se tornou necessária em razão do princípio da efetividade do processo administrativo.
Para além do já mencionado, também entendo que a verdade material diz respeito
a produção daquilo que será enfrentado no mérito do processo e não enseja a nulidade requerida,
conforme mencionado pela DRJ.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
28
Nesses termos, rejeito a presente preliminar.

DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o propósito recursal se trata de auto de infração em
decorrência do Procedimento Fiscal n° 098/2009, consta do relatório que o crédito tributário
apurado neste lançamento foi de R$ 1.345.681,29, sendo: IRPJ R$ 374.017,15, PIS R$ 130.145,06,
Cofins R$ 600.671,18, CSLL R$ 240.847,90.
O Termo de Início de Procedimento Fiscal 098/2009 solicitava que o sujeito passivo
apresentasse, resumidamente: o Contrato Social e alterações que abrangessem o período
fiscalizado; os livros Caixa e Razão com a movimentação financeira da empresa (contas bancárias),
livros de Entradas e Saídas de Mercadorias e Auxiliares; e manifestação acerca das receitas
declaradas em Dirf por diversas instituições financeiras sob os códigos de retenção 8045 —
Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa Jurídica — e 1708 — Remuneração de Serviços
Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica. Os valores informados em Dirf pelas fontes pagadoras
foram R$ 319.977,77 em 2006 e R$ 361.495,66 em 2007.
No recurso voluntário, a contribuinte também resumiu o processo afirmando que
os lançamentos procedidos pela Auditora Fiscal corresponderiam:
a) IRPJ e CSLL com base no lucro presumido na receita bruta de 32% por
prestação de serviços de intermediação de financiamentos conforme declarados
em DIRF pelas instituições financeiras (retenção sob códigos 8045 e 1708) e
supostamente omitidas;
b) IRPJ e CSLL com base no lucro presumido na receita bruta de 8% por venda de
veículos decorrentes de receitas de movimentação bancária, supostamente
omitida no período, descontados os valores declarados em DIPJ e as comissões;
c) PIS e COFINS sobre os valores dos depósitos bancários somadas as comissões
e deduzida a receita bruta declarada em DIPJ;
Assim, o ponto controvertido da presente demanda é aferir a (in)existência de
irregularidades com base em “omissões de receitas de prestação de serviços” e de “depósitos e
investimentos, realizados junto a instituições financeiras, em que o sujeito passivo, regularmente
intimado não teria comprovado, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nestas operações”.
Assim após cotejar as provas e os fundamentos insertos na impugnação, consigno
que a recorrente apenas repisou os mesmos argumentos alhures formalizados em seu Recurso
Voluntário.
Portanto, importante consignar que nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF, a
fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a declaração da concordância com os
fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, considerando que o recurso voluntário
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
29
basicamente repetiu os termos da impugnação, adoto a fundamentação, estando a conclusão do
Acórdão recorrido alcançada pelo entendimento deste Relator, no que diz respeito as matérias
tratadas pela referida decisão, razão pela qual transcrevo os seguintes trechos que passam a fazer
parte do presente julgado, in verbis:

(...) DA RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A impugnante alega em sua impugnação que estas receitas não devem ser objeto
do lançamento.
Quem em relação à CSLL, esta não poderia incidir pela mesma razão da
inconstitucionalidade reconhecida pelo STF do art. 3°, § 1, da Lei 9.718/98 que
trazia o alargamento da base de cálculo do PIS, entendendo que a
inconstitucionalidade sobre a inclusão da totalidade das receitas auferidas no
conceito de faturamento pelas empresas estende-se também à CSLL apurada com
base no lucro presumido.
Defende que as comissões pela intermediação recebida pela concessionária de
veículos, que também recebe da montadora outras bonificações, estão de acordo
com as disposições da Lei no 10.637, de 2002, razão pela qual as comissões
recebidas dos produtores estão excluídas da tributação do PIS e da Cofins, já que
a atividade da impugnante é à comercialização de veículos automotores
classificados nos itens 87.03 e 87.04 da tabela TIPI.
Pelas razões narradas a seguir, não deve prosperar as alegações da impugnante.
Primeiramente, é descabida a extensão pela impugnante por conta própria dos
efeitos da decisão de inconstitucionalidade do egrégio tribunal para a incidência
da CSLL, já que a decisão abrangeu apenas a incidência do PIS em relação ao
alargamento da base de cálculo.
Quanto à não incidência do PIS e da Cofins sobre as comissões recebidas, vejamos
o que diz o dispositivo citado pela impugnante:
“Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar
se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a
alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores
ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
II – no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01,
87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI ;” (grifei)
O art. 2o da Lei no 10.485, de 2002, prevê que:
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
30
“ Art. 2o Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep, da Cofins e do IPI os valores recebidos pelo fabricante ou
importador nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos classificados
nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos concessionários de
que trata a Lei no 6.729, de 28 de novembro de 1979, a estes devidos pela
intermediação ou entrega dos veículos, e o Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS incidente sobre
esses valores, nos termos estabelecidos nos respectivos contratos de
concessão.
§ 1o Não serão objeto da exclusão prevista no caput os valores referidos nos
incisos I e II do § 2o do art. 1o.
§ 2o Os valores referidos no caput:
I - não poderão exceder a 9% (nove por cento) do valor total da operação; II -
serão tributados, para fins de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e
da Cofins, à alíquota de 0% (zero por cento) pelos referidos concessionários.”
(grifei)
Com base nos dispositivos mencionados e nas interpretações de aplicação da
legislação tributária publicadas pela Coordenação-Geral de Tributação da RFB,
verifica-se que sobre as comissões recebidas dos produtores e montadores de
veículos pelas concessionárias de veículos nos casos de venda direta ao
consumidor não há tributação de PIS e Cofins, ou melhor, na letra da lei sujeitam-
se à incidência da tributação pela alíquota zero destas contribuições.
Ocorre que as receitas de comissões que foram objeto da autuação, muito
claramente descritas no termo de verificação fiscal, em nada tem a ver com
recebimentos de comissões das montadoras/produtoras de veículos quando estas
praticam a venda direta ao consumidor, hipótese que permitiria a incidência de
alíquota zero, mas sim com o recebimento de comissões pelas instituições
financeiras pela intermediação da impugnante na obtenção de financiamentos de
veículos por seus clientes, comissões essas que foram declaradas em DIRF pelas
fontes pagadoras tendo a impugnante como beneficiária, com as devidas
retenções na fonte.
Portanto, correta a autuação com aplicação da base de cálculo do lucro
presumido em 32% da receita de intermediação de negócios de acordo com a
atividade econômica específica prevista no art. 519 do RIR, abatendo os valores
retidos na fonte, razão pela qual rejeita-se a argüição de improcedência do
lançamento.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
A impugnante invoca em sua defesa a impossibilidade de se considerar como
receita o total de depósitos bancários não comprovados por afrontar o regime
especial de prevista no art. 5o da Lei 9.716, de 1998, e também na
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
31
regulamentação feita pela Instrução Normativa SRF no 152, de 1998, que prevê
que as empresas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para
efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda de
veículos usados.
Pede que os valores destinados na venda dos veículos sejam abatidos dos valores
de compra para determinação da receita bruta, alegando ter entregue as
informações referentes aos documentos fiscais de entrada e saída por meio do
livro de registro de entradas e saídas apresentado à autoridade fiscal.
Também pede que sejam excluídos todos os valores não correspondentes à
receita bruta constantes em sua movimentação bancária, como os valores de
financiamentos de terceiros que transitaram por sua conta e de empréstimos,
devendo a base de cálculo ser constituída somente sobre o resultado entre o
preço da venda do veiculo e o de sua aquisição , já oferecida à tributação
conforme declarado em sua DIPJ.
Esclarece as modalidades de operações econômicas praticas pela empresa e
afirma ser necessária a dedução dos valores de repasses a terceiros, ou operações
em conta alheia e as operações de financiamento para terceiros.
Apresenta em sua impugnação diversos cheques microfilmados obtidos perante
às instituições financeiras com o objetivo de comprovar os repasses para terceiros
pelos valores à débito de suas contas correntes constantes em sua movimentação
bancária.
Por fim alega que a documentação poderia ter sido obtido pela autoridade fiscal
diretamente com as instituições financeiras e que entende que a impugnante não
ser prejudicada pela inércia na busca dos documentos comprobatórios pela
própria fiscalização.
No presente caso, o contribuinte tem por objeto social a atividade de revenda de
veículos usados, para a qual se facultou a incidência do percentual pela diferença
entre os valores de aquisição e de venda do veículo usado.
Tal comando encontra-se previsto no art. 5o da Lei no 9.716, de1998, que estipula
que a receita bruta, para fins de determinação das bases de cálculo presumidas
do IRPJ e da CSLL, é a comissão recebida pelo comissário, tal qual prevista nas
operações de consignação por comissão, ou seja, a diferença entre o valor pelo
qual o veículo usado foi alienado e o seu custo de aquisição.
No entanto, a lei exige do contribuinte controle específico para esta apuração,
tal qual se depreende na leitura do parágrafo único do art. 5o:
“Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em
seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão
equiparar, para efeitos tributários, como operação de consignação, as
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
32
operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim
dos recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de
Nota Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-
se ao respectivo regime fiscal aplicável às operações de consignação(grifei)
Portanto, percebe-se que para a fiscalizada comprovar as origens dos depósitos
e que apenas a receita da intermediação deveria ser tributada ao contribuinte
era exigido apenas que apresentasse as notas fiscais de saída pelos valores e
datas coincidentes com os depósitos a créditos em sua movimentação bancária
e apresentasse as notas fiscais de entrada dos veículos usados.
Tal formatação simples de comprovação era pressuposto básico para esta forma
de tributação, tanto que mereceu preocupação para inclusão na própria lei da
nora procedimental, e é o que foi exigida da fiscalizada pela autoridade fiscal.
Ocorre que apesar das alegações de sua impugnação, demonstrando a
existência do regime especial para a atividade econômica da impugnante,
apresentando vasta documentação na impugnação se referindo aos cheques
microfilmados dos lançamentos a débito em sua movimentação bancária com
intuito de comprovar o repasse dos valores aos terceiros, em nenhum momento
a impugnante apresentou a documentação capaz de comprovar a origem dos
créditos e cumprir o procedimento previstos em lei, que seja, as notas fiscais de
saída de veículos para comprovar a origem do depósito e as notas fiscais de
entrada do veículo para comprovar a tributação como receita de intermediação.
DA AFRONTA AO DIREITO DE PROPRIEDADE E DA VEDAÇÃO AO NÃO CONFISCO
Alega ainda que o montante exigido afronta os princípios constitucionais da
capacidade contributiva e do não confisco.
Insta observar que a apuração do tributo devido realizada pela auditora fiscal, se
deu com base na movimentação financeira ocorrida na conta da pessoa jurídica,
sendo que muitos destes valores constituíram valores repassados a terceiros e
não constituem o resultado da operação nos termos da IN/SRF 152/98, ou seja,
valores que não pertenciam efetivamente ao contribuinte, mas à terceiros ou que
não compõem a base de calculo do tributo.
O lançamento com base em omissão de receitas pela ausência de comprovação
da origem dos depósitos bancários está previsto no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, que dispõe:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.”
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
33
O exame da constitucionalidade das leis compete exclusivamente ao Poder
Judiciário, vide Súmula do CARF no 2:
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Desta forma, por ter previsão legal expressa para sua aplicação, não cabe à
instância administrativa argüir a inconstitucionalidade da lei vigente.
MULTA DE OFÌCIO DE 75% - COBRANÇA INDEVIDA
Alega que a cobrança de multa de 75% (setenta e cinco por cento) aplicada pelo
Fisco Federal no presente caso deve ser classificada como confisco, sendo referida
pratica vedada pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 150, IV.
Portanto, a multa imposta deve ser reduzida de 75% para o patamar de 20%,
definida no art. 61, § 2.° da Lei 9.430/96, tendo em vista que no presente caso a
mesma possui natureza moratória e não punitiva, e caso não acatada seja
reduzida para 50% de acordo com o inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
A multa de 75% sobre o tributo devido com base no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430,
de 1996, é devida em decorrência de lançamento de ofício é cobrada em virtude
de determinação legal, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la nos
moldes da legislação que a instituiu.
A multa correspondente ao lançamento de ofício está prevista em lei, não
podendo a autoridade administrativa deixar de aplicá-la nos percentuais
legalmente estabelecidos quando os fatos se subsumem à hipótese prevista.
Alegações de não observância aos princípios do não confisco e da capacidade
contributiva dizem respeito à constitucionalidade de lei vigente e não podem ser
apreciadas na esfera administrativa.
Portanto, não há dúvida quanto à interpretação literal do dispositivo legal, sendo
devida a multa de ofício nos lançamentos efetuados de ofício, nos termos do
artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
PROVAS – SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Requer que seja deferida a produção de diligencias junto a. todas as instituições
bancárias relacionadas pela auditora fiscal e que seja procedida perícia contábil
nos extratos bancários para elucidação de quesitos que entende relevante acerca
da atividade econômica da impugnante com base na infração objeto da atuação,
caso as autoridades julgadoras entendam necessárias Pleiteia a produção de
provas, inclusive juntadas de outros documentos que se entender necessário,
durante a instrução do PAF.
Indefere-se o pedido para realização de perícia e diligência por existirem nos
autos elementos necessários e suficientes à formação da convicção do julgador.
Foi franqueado à impugnante durante todo o período até o julgamento da
impugnação, passados alguns anos da ciência do lançamento, a produção de
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
34
novas provas perante o PAF, razão pela qual se conclui o julgamento com o s
elementos de prova oferecidos até o momento.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a argüição preliminar de
nulidade e considerar improcedente a impugnação em sua totalidade.

Em relação a receita de prestação de serviços, correta a autuação com aplicação da
base de cálculo do lucro presumido em 32% da receita de intermediação de negócios de acordo
com a atividade econômica específica prevista no art. 519 do RIR, abatendo os valores retidos na
fonte.
Vale salientar em complemento ao que constou no TVF as diversas intimações
realizadas para a recorrente no intuito de verificar os valores e as informações, inclusive com
planilhas com os créditos foram encaminhadas ao recorrente para que ele apresentasse a
comprovação da origem dos valores, e o lançamento apenas é realizado após o Senhor Paulo
Roberto Nart ter informado que não conseguira aprontar os livros fiscais, nos seguintes termos (e-
fls. 488 – TVF):
(...) 28. Nas planilhas elaboradas, foram excluídas as transferências de outras
contas do sujeito passivo e as devoluções, quando identificadas. As planilhas com
a relação de todos os créditos foram encaminhadas ao interessado para análise e
apresentação de comprovação das origens por meio do Termo de Intimação Fiscal
n° 138/2009, de 11/12/2009 (folhas 222/244). Em 22/01/2010 foram devolvidos
os extratos bancários apresentados (folha 245), conforme solicitação, para que o
contribuinte pudesse analisá-los com maior facilidade.
29. Desde então, o sujeito passivo vem solicitando sucessivas prorrogações para o
cumprimento da intimação, todas concedidas, até o último prazo fixado em
01/06/2010. Nenhum documento foi apresentado até essa data.
30. Em 08/06/2010, o Senhor Paulo Roberto Nart compareceu à DRF em Joinville
e informou que não conseguira aprontar os livros fiscais, que estariam sendo
refeitos para a inclusão da movimentação financeira, e que tampouco conseguiria
aprontá-los em curto espaço de tempo.
31. Tendo em vista que foram concedidas sucessivas prorrogações para a
apresentação dos livros/documentos que comprovassem a origem dos recursos;
que a movimentação bancária e financeira da empresa não foi, ao que tudo
indica, escriturada; que os livros Caixa, Diário e Razão não foram apresentados e
que o interessado não apresentou nenhum documento que comprovasse a
origem dos depósitos nas diversas contas da empresa, os depósitos bancários
foram considerados recursos de origem não comprovada e foram objeto de
lançamento de oficio.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002208/2010-15
35
32. Os depósitos efetuados considerados de origem não comprovada e os valores
que compõem os totais mensais constantes no auto de infração estão
relacionados nas planilhas em anexo.
Portanto, todas as oportunidades foram concedidas ao recorrente para esclarecer a
origem de sua movimentação financeiras, mas este se quedou inerte, razão pela qual também se
denega o pleito de perícia, uma vez que não cabe a autoridade fiscal produzir as provas que
deveriam ser disponibilizadas pelo contribuinte.
No que diz respeito aos depósitos bancários de origem não comprovada a
autuação também deve ser mantida, posto que a recorrente não conseguiu explicar a origem dos
depósitos, vez que não apresentou as notas fiscais de saída pelos valores e datas coincidentes com
os depósitos a créditos em sua movimentação bancária e apresentasse as notas fiscais de entrada
dos veículos usados, para que pudesse ter seu pleito atendido. Sobre o tema convém destacar que
apesar da demonstrando da existência do regime especial para a atividade econômica da recorrente, os
cheques microfilmados dos lançamentos a débito em sua movimentação bancária como tentativa de
comprovar o repasse dos valores aos terceiros, a recorrente não apresentou a documentação capaz de
comprovar a origem dos créditos e cumprir o procedimento previstos em lei, que seja, as notas fiscais de
saída de veículos para comprovar a origem do depósito e as notas fiscais de entrada do veículo para
comprovar a tributação como receita de intermediação.
No que concerne a alegação de que a Recorrente nunca teria recebido o Extrato de
Comissões pagas mensalmente pelas instituições financeiras, o que eventualmente impediria de
lançar tais valores corretamente na contabilidade, tal argumento não merece prosperar porque
controle fiscal e contábil da comissão recebida pela contribuinte é de sua responsabilidade, tal
prerrogativa é intrasferível e inafastável, de tal forma que não restou outra alternativa para
autoridade fiscal senão lançar todos os depósitos bancários da Recorrente como se fossem
receitas brutas da empresa.
A multa de ofício nos lançamentos efetuados de ofício, nos termos do artigo 44 da
Lei no 9.430, de 1996 também deve ser mantida em obediência a subsunção do fato a norma.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de
nulidade e perícia e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1333
DF CARF MF
Original